Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-20.2021.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-20.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIVINO CANDIDO DA SILVA - CPF: 137.228.401-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000775-20.2021.8.11.0021

APELANTE:

VALDIVINO CANDIDO DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIVINO CANDIDO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, Dr.
Jorge Hassib Ibrahim,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº 1000775-20.2021.8.11.0021, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante requer a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que os requisitos para a concessão do pleito foram preenchidos.

Também aponta a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova pericial e o juiz julgou antecipadamente a lide, razão pela qual, requer a nulidade da sentença.

No mérito, alega que
“verifica-se pela documentação juntada aos autos pelas partes, que a constatação de adulteração do aparelho medidor de consumo de energia elétrica e consequente apuração e lançamento do valor devido em razão de energia subtraída, foi feita de forma unilateral pela empresa concessionária de serviço público, sem a participação da consumidora que se limitou a lançar assinatura em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), elaborada por funcionário da empresa” (sic).

Defende que “
para que tal cobrança seja reputada como legítima, a fraude no medidor de energia elétrica atribuída ao consumidor deve ser apurada com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não de maneira unilateral pela concessionária (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença, tendo em vista a não realização de instrução processual e perícia requerida, e no mérito, pelo provimento do recurso (Id. 188713347).

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença recorrida, violando o disposto no artigo 1.010, III, do CPC, razão pela qual, requer o não conhecimento do recurso, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 188713349).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 188996196

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão o recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Ademais, o apelante aponta, em preliminar, o
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que
requereu a produção de prova pericial, contudo, o juízo julgou antecipadamente a lide, razão pela qual, requer a nulidade da sentença para que o processo retorne ao seu prosseguimento normal.

Sem razão o recorrente, isso porque, bem decidiu o magistrado ao julgar antecipadamente a lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas, além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos.

Assim, a prova pericial requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide, razão pela qual,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
VALDIVINO CANDIDO DA SILVA
ajuizou ação declaratória de

inexistência de débito cumulada com danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando, em síntese, que
foi titular da unidade consumidora de nº 6/586231-3, como locatário, até agosto de 2020.

Destaca que em razão da pandemia, passou a residir na zona rural de Nova Nazaré/MT, motivo pelo qual, o consumo de energia elétrica da referida unidade consumidora teria reduzido.

Ressalta que em dezembro de 2020, já com o encerramento do contrato de locação, a proprietária do imóvel informou a existência de comunicação de irregularidade, consistente em ligação invertida (Ocorrência sob o nº 612143), ensejando a cobrança do valor de R$ 2.336,16 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), pela recuperação de consumo.

Ressalta que o imóvel ficou fechado no período de abril/2020 a agosto/2020. A par desses argumentos, pugna pela declaração da inexistência do débito, bem como a condenação da parte requerida na indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante recorre com o presente apelo, sob o argumento de que para a constatação de adulteração do aparelho medidor de consumo de energia elétrica e consequente apuração e lançamento do valor devido em razão de energia subtraída, deve haver a participação do consumidor.

Defende que para que tal cobrança seja reputada como legítima, a fraude no medidor de energia elétrica atribuída ao consumidor deve ser apurada com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não de maneira unilateral pela concessionária, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso.

Em defesa, a parte requerida argumenta a regularidade da cobrança, decorrente de apuração de consumo não faturado. Destaca que em 22/09/2020, realizou inspeção da unidade consumidora e verificou irregularidade consistente em ligação invertida – intervenção de terceiros, motivo pelo qual pugnou pela manutenção da sentença.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já, adianto que a sentença não merece reparos.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Como mensurado na inicial, o caso trata-se de uma ação declaratória de inexistência de débito, na qual a autora alega a cobrança irregular de uma fatura de cobrança emitida pela requerida, proveniente de recuperação de energia devido a constatação de irregularidade de ligação invertida – intervenção de terceiros.

Assim, em que que as razões recursais expostas pelo apelante, não merece reparos a sentença impugnada, isso porque,
considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora.

Conforme se observa no documento de ID 50666421 – Pág. 17, o consumo anterior ao período impugnado era de no mínimo 228 KW, chegando a 410KW, enquanto no período impugnado teve o mínimo de 50KW.

Diante da diminuição considerável de consumo, a equipe da requerida realizou inspeção técnica em 22/09/2020, constatando “Ligação Invertida – Intervenção de terceiros”, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção juntado no Id.61585721, inclusive assinado pela pessoa identificada como inquilina na época, Sra. Edilaine Santos Silva.

Em seus argumentos, a parte autora informa que no período impugnado esteve fora do imóvel, morando em zona rural.

No entanto, não apresentou qualquer meio de prova nesse sentido, haja vista não estar desincumbido do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do CPC.

Ademais, a perícia solicitada não aponta a ilegalidade, apenas pretendendo sua realização de maneira genérica, de modo não ser necessária ao deslinde do feito, até porque a inspeção fora realizada na presença da parte autora.

Nesse passo, de acordo com as regras previstas na Resolução nº 414/2010, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, é permitido a concessionaria de energia cobrar a recuperação do consumo, com fundamento na irregularidade do medidor de energia elétrica consumida e não paga” (Id. 188713345).

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com:
cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 612143, constatando “
desvio no borne do medidor – fase investida”
devidamente assinado pela parte consumidora (Id. 188713329); Carta ao Cliente (Id. 188713335), Histórico de Consumo (Id. 188713332) e fotografias indicando danos no aparelho (Id. 188713333)

Logo
, pelo que se observa dos autos, a requerida realizou todos os procedimentos, obedecendo o contraditório e a ampla defesa da parte autora, logo, realizada a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI com observância às formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo e a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, motivo pelo qual, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara Julgadora, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI) ASSINADO
POR TESTEMUNHAS E FOTOS RETIRADAS NO LOCAL –DIREITO DE DEFESA GARANTIDO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a assinatura de testemunhas e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.
(N.U 1017106-68.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

“AÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

(N.U 1003343-63.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11

do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023